Tribunal: STF
Processo: SL 1605
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    Suspensão de liminar. Recondução de membros do órgão diretivo da Câmara Municipal de Maracanaú/CE. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deferiu cautelar para determinar novas eleições. Jurisprudência que se consolidou no STF quanto à possibilidade de uma única reeleição consecutiva para o mesmo cargo na Mesa Diretora do Poder Legislativo. Fixado marco temporal para aplicação do entendimento em 07.01.2021, preservadas as eleições anteriores. Medida de contracautela necessária à tutela da autonomia organizacional do Poder Legislativo local. Risco de lesão à ordem pública. Suspensão concedida. Prejudicados os embargos de declaração.



    1. Conversão do referendo da decisão liminar em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. A decisão liminar impugnada no presente incidente de contracautela, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com fundamento na ADI 6.524, assentou ser vedada a recondução dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal na eleição imediatamente subsequente, afastou, liminarmente, dispositivos da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Maracanaú quanto à possibilidade de recondução dos membros da Mesa Diretora e determinou a realização de novas eleições.



    3. Este Supremo Tribunal Federal tem compreendido que, embora a norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal não seja de reprodução obrigatória, é vedada a recondução de forma ilimitada dos membros dos órgãos diretivos das Casas Legislativas, em decorrência da temporariedade e da alternância no exercício do poder, com o intuito de preservar o princípio republicano e o caráter democrático.



    4. Seguindo essa linha de intelecção, esta Suprema Corte, ao analisar a reeleição de membros das Mesas Diretoras de diversas Assembleias Legislativas dos Estados-membros, permitiu uma única recondução de forma consecutiva, independentemente da legislatura e uniformizou o critério temporal para aplicação do novo entendimento como a data da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, sendo este o atual posicionamento do STF. Assim, foram firmadas as seguintes teses (ADI 6.688):



    “(i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; 



    (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; 



    (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.”



    5. Até que sobrevenha novo posicionamento desta Suprema Corte quanto ao tema, prevalece a jurisprudência firmada até a presente data, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 07.01.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    6. Suspensão concedida, confirmando a medida liminar, para sobrestar os efeitos da decisão proferida pelo TJCE, tendo em vista que a determinação para a realização de novas eleições e a vedação à recondução dos vereadores para o mesmo cargo configura lesão à ordem pública, por implicar desnecessária interferência na autonomia organizacional da Câmara Municipal de Maracanaú/CE, cujos membros da Mesa Diretora foram eleitos em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Plenário do STF, notadamente quanto à possibilidade de uma única recondução consecutiva para o mesmo cargo, a partir do marco temporal de 07.01.2021.



    7. Suspensão concedida e prejudicados os embargos de declaração.